Tribunal: STF
Processo: RE 1499733
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Relatório 



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. IMPETRANTE PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE E QUE, POR ESSE MOTIVO, ERA BENEFICIÁRIO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR ATO ADMINISTRATIVO DO IPERN, EDITADO EM RAZÃO DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 E DA LEI Nº 13.954/2019. NORMAS QUE NÃO SÃO COLIDIDAS PELA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/2005, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI 3.477/RN. AUSÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA DA ISENÇÃO CONCEDIDA PELA LEI ESTADUAL. DEMANDANTE QUE FAZ JUS À REDUÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 3.477/RN. INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA QUE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/2005 SEJA INTERPRETADO À LUZ DO § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE FOI REVOGADO PELA EC 103/2019. DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATÉ O DOBRO DO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA 317. ART. 36, INCISO II, DA EC 103/2019. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DA APELAÇÃO” (e-doc. 10).



    2. Opostos embargos de declaração pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Rio Grande do Norte - IPERN, foram acolhidos, nos termos da ementa a seguir: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVIMENTO, EM PARTE, DO APELO E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO JULGADO. ACOLHIMENTO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/2005. INAPLICABILIDADE APÓS O ADVENTO DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 20/2020, QUE REFERENDOU A REVOGAÇÃO DO ART. 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS” (e-doc. 13).



    No dispositivo do acórdão que julgou os embargos de declaração, assentou-se:



    “Diante do exposto, sem maiores delongas, acolho os presentes embargos de declaração para, sanando os vícios apontados, modificar a parte dispositiva do acórdão embargado, que passará a conter a seguinte redação: 



    ‘Ante o exposto, sem opinamento ministerial, conheço e dou provimento, em parte, ao apelo, no sentido de conceder parcialmente a segurança e reconhecer ao impetrante, até o dia 30.12.2020, o direito à redução da contribuição previdenciária devida ao IPERN, que deverá ser calculada sobre o montante dos seus proventos superior ao dobro do teto estabelecido para os benefícios do RGPS, à luz do que foi estabelecido no julgamento da ADI nº 3477/RN, bem como à restituição simples das parcelas porventura descontadas no período compreendido entre a data da impetração e o mês de dezembro de 2020’” (fl. 7, e-doc. 13).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se que o acórdão recorrido “incorreu, data venia, em violação ao disposto no art. 22, XXI, da Constituição Federal, com redação outorgada pela Emenda Constitucional 103/2019, e julgou válida lei local questionada em face de lei federal, mantendo isenção prevista em lei estadual, isso, no período anterior a 30/12/2020” (fl. 5, e-doc. 15).



    Salienta que, “no caso, o Tribunal a quo aplicou o disposto no art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.633, de 3 de fevereiro de 2005, na interpretação conforme firmada quando do julgamento da ADI n. 3477/RN, a par do que prescrevem os arts. 24-C e 24-D do o Decreto-Lei n.º 667/69, alterado pela a Lei Federal nº 13.954/19” (fl. 8, e-doc. 15).



    Argumenta que, “mesmo que se entenda hígida a competência dos Estados para instituir a contribuição previdenciária dos seus respectivos militares e pensionistas, dada a norma contida no art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal, e, ainda, em virtude do disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal, isso não significa que a legislação estadual possa contrariar as normas gerais fixadas em lei federal no que tange à base de cálculo, especificamente no que tange à determinação de tributação da integralidade dos proventos de reforma dos militares e das respectivas pensões, que, na realidade, é o cerne da controvérsia estabelecida nos autos”.



    Assevera que “a legislação estadual que disciplina a contribuição para o custeio do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte havia previsto para inativos – quer os servidores públicos, quer os Militares – e seus pensionistas, uma alíquota de 11% (onze por cento), bem como, que referida alíquota incidiria apenas sobre a parcela dos proventos que superasse o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, fixado pela legislação federal. Outrossim, também havia previsão – tanto para os servidores públicos, quanto para os Militares – e seus pensionistas, de isenção previdenciária em prol dos portadores de patologia incapacitante que ensejasse a concessão de isenção do Imposto de Renda, norma à qual este Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme, ao julgar a ADI 3477 RN, para fins de ser limitada ao dobro do teto de benefícios do RGPS, haja vista o disposto no § 21 do art. 40 da Carta Magna, qual seja, justamente, o parágrafo único do art. 3º, caput, da Lei Estadual nº 8.633, de 3 de fevereiro de 2005, aplicado pelo acórdão embargado”.



    Defende que “não foi, portanto, observado pelo acórdão recorrido, o disposto no art. 24-C da Lei Federal n. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, norma esta que fundamentou, justamente, a incidência de contribuição previdenciária na espécie, na medida em que regra geral que revogou a antiga forma de cálculo prevista na legislação estadual”.



    Sustenta, “em síntese, [que] o acórdão julgou válida lei local até 30/12/2020 contestada em face de lei federal, na medida em que aplicou o disposto no art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.633, de 3 de fevereiro de 2005 em detrimento do artigo de lei federal acima transcrito”.



    Pede “que esse Excelso Pretório conheça do presente Recurso Extraordinário, já que foram preenchidos seus pressupostos de admissibilidade, e lhe dê provimento, com fulcro no art. 102, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘d’ da Constituição Federal, para reformar o acórdão recorrido de modo a denegar a segurança”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração, decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No caso do Estado do Rio Grande do Norte, existia norma local regulando a matéria, pois o parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual 8.633/2005 fazia expressa referência à legislação federal que regulava a isenção do imposto de renda para definir as patologias incapacitantes geradoras da imunidade. Tal norma, inclusive, foi objeto de interpretação pelo STF, como já dito, na ADI 3477/RN, na qual restou estabelecido que a sua aplicação deveria ocorrer dentro dos parâmetros estatuídos no art. 40, § 21, da Carta Magna, ou seja, somente poderia incidir contribuição previdenciária sobre o valor dos proventos ou pensões que superasse o dobro do teto de benefícios do Regime Geral da Previdência Social. 



    Ocorre que o art. 40, § 21, da CF, que servia de parâmetro para a incidência da imunidade prevista na legislação estadual, foi revogado pela EC 103/2019 e, segundo o art. 36, inciso II, da aludida norma, tal dispositivo somente vigoraria, para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, até a data da publicação de lei local a referendar integralmente a sua revogação. 



    E, nesse ponto, assiste razão ao embargante quando aponta que a Emenda à Constituição Estadual nº 20, de 30.09.2020, ao revogar o § 23 do art. 29 da Carta Estadual, findou por referendar a revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal, uma vez que a norma local é mera reprodução da regra contida na Lei Maior. 



    Ademais disso, considerando o princípio tributário da anterioridade nonagesimal, inserto no art. 195, § 6º, da CF, o retorno da cobrança das contribuições previdenciárias do impetrante, à vista da modificação constitucional que implicou na extinção da imunidade postulada, somente pode ocorrer a partir de janeiro de 2021. 



    Portanto, considerando que havia na lei estadual regulamentação da imunidade tributária dos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante (art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.633/2005), e tendo em vista que a revogação do art. 40, § 21, da Carta Magna pela EC 103/2019 foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual 20/2020, deve ser reconhecido ao impetrante o direito à redução da contribuição previdenciária devida ao IPERN até o mês de dezembro de 2020, ficando o mesmo, até 30.12.2020, isento da tributação sobre a quantia dos seus proventos que não ultrapasse o dobro do teto estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social, nos termos do que foi estabelecido no julgamento da ADI nº 3477/RN.



    Diante do exposto, sem maiores delongas, acolho os presentes embargos de declaração para, sanando os vícios apontados, modificar a parte dispositiva do acórdão embargado, que passará a conter a seguinte redação: 



    ‘Ante o exposto, sem opinamento ministerial, conheço e dou provimento, em parte, ao apelo, no sentido de conceder parcialmente a segurança e reconhecer ao impetrante, até o dia 30.12.2020, o direito à redução da contribuição previdenciária devida ao IPERN, que deverá ser calculada sobre o montante dos seus proventos superior ao dobro do teto estabelecido para os benefícios do RGPS, à luz do que foi estabelecido no julgamento da ADI nº 3477/RN, bem como à restituição simples das parcelas porventura descontadas no período compreendido entre a data da impetração e o mês de dezembro de 2020’” (fls. 4-5, e-doc. 13).



    6. Este Supremo Tribunal assentou que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais”. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida. 2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente” (ADI n. 4.912, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.5.2016).



    Assentou-se, também, que “a Lei Federal n. 13.954/2019 não pode ser invocada para o afastamento das regras estaduais discutidas, relativas a contribuição previdenciária”. Assim, por exemplo: 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível” (ACO n. 3.396, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19.10.2020).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.388.808, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2022; RE n. 1.362.195, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2022; ARE n. 1.387.712, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.6.2022; e RE n. 1.392.312, de minha relatoria, DJe 15.8.2022.



    7. Ademais, para examinar e eventualmente alterar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis federais ns. 7.713/1998, 13.954/2019 e Lei estadual n. 8.633/2005). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste mesmo sentido, por exemplo:



    “(…) constata-se que a instância a quo reconheceu a isenção, por motivo de moléstia grave, quanto à contribuição previdenciária, com base nos seguintes fundamentos: i) existência de previsão na legislação estadual (Leis nºs 17.345/12 e 18.370/14); ii) existência de previsão na Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 129, IV, ‘b’, que estabelece que a contribuição previdenciária não incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão quando o beneficiário for portador de neoplasia maligna, além de outras moléstias; iii) existência de prova nos autos; e iv) ampla jurisprudência da Corte Superior e das Turmas Recursais. Cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido: ‘Não obstante, no âmbito desta Colenda Turma Recursal, predomina o entendimento de que, no caso de servidor com doença grave (o que, repise-se é o caso em comento), é impositivo o reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária aos servidores da reserva remunerada, incidindo na espécie o disposto na Lei Estadual 17.345/2012, que se assemelha à isenção prevista na Lei Federal 7.713/88. Por conseguinte, a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo deve ser reformada, visto que há prova documental de que o recorrente foi reformado e posteriormente identificado com moléstia grave, autorizando a incidência do disposto no art. 2º, § 8º da Lei Estadual 18.370/14. Some-se ao exposto o fato de que a Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 129, IV, ‘b’ (incluído pela Emenda Constitucional 45/2019) também estabelece que a contribuição previdenciária não incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão quando o beneficiário for portador de neoplasia maligna, além de outras moléstias descritas na norma constitucional, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria’. Para superar esse entendimento da instância a quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Convergindo com o entendimento, cito ainda as seguintes decisões monocráticas em casos análogos: ARE nº 1.386.954/PR, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 23/6/22; ARE nº 1.368.828/PR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/22. Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso” (ARE n. 1.387.712, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 30.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL À REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTES DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 927.188-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. O acórdão recorrido consignou expressamente o atendimento aos requisitos necessários para a contribuinte usufruir do benefício fiscal concedido em favor de portadores de moléstias graves. Dessa forma, o acolhimento da pretensão demandaria o reexame das provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Mostram-se aplicáveis ao caso as Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 785.110-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.12.2014).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.386.954, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.6.2022 e ARE n. 1.368.828, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.3.2022. Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora